Tribunal: TJDFT
Processo: 0726572-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação De Cobrança. Cooperativa De Crédito. Rateio De Prejuízos. Omissão. Contradição. Prequestionamento. Recurso Rejeitado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão e contradição, bem como prequestionar a matéria do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada e reformou a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto às normas legais e estatutárias que autorizariam o rateio de prejuízos entre cooperados e documentos relativos à condição de cooperada da embargada e ao cálculo do débito; (ii) verificar se houve contradição interna no julgado ao reconhecer a existência de movimentação na conta da cooperada e, simultaneamente, concluir pela inexistência de movimentação relevante ou de individualização do débito.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
4. O acórdão enfrentou de forma expressa as questões jurídicas relevantes, concluindo que a cobrança não possuía respaldo estatutário suficiente nem observava os requisitos legais para imputação de prejuízos aos cooperados.
5. Inexistente contradição, pois o acórdão apenas reconheceu a existência de registros de movimentação na conta da cooperada no período analisado, sem que tais registros evidenciassem utilização significativa dos serviços da cooperativa ou permitissem estabelecer correspondência entre as operações realizadas e o critério de rateio adotado.
6. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, ainda que rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento: "A inexistência de omissão ou contradição no acórdão, que enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, impede o acolhimento de embargos de declaração utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025.